Tribunal: TJMT
Processo: 0000499-80.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000499-80.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENDONCA FERNANDES - CPF: 963.444.581-00 (APELANTE), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MENDONCA FERNANDES - CPF: 963.444.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BANCO FINASA S/A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
RECONHECIDA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

De acordo com o princípio da causalidade, não é justificável impor
o ônus de
sucumbência ao exequente, que teve seu direito de crédito frustrado devido à prescrição intercorrente. Afinal, foi o devedor, ao não cumprir a obrigação de pagar uma dívida líquida e certa, quem deu origem ao ajuizamento da execução.
Inteligência do art. 92
1, § 5o, do Código
d
e Processo Civil
;
REsp n.o 1.545.856/CE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma
do STJ
, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020
; Ap. Cível n.o
0004323-83.2016.8.11.0041,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
rivado,
M
arilsen

A
ndrade
A
ddario
,
Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023
e Ap. Cível n.o
1039749-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto p
ela

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
tirado contra sentença (ID
212308492
) proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
que
,
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
movida
por
BANCO FINASA S/A
,
em
desfavor de

JOSÉ CARLOS MENDONÇA FERNANDES
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade para julgar extinta a execução, nestes termos:

[...]

Ante o exposto,
ACOLHE-SE
a exceção de
pré
-executividade e
DECLARA-SE a prescrição do crédito exequendo
e, por consequência,
JULGA-SE EXTINTA A EXECUÇÃO
com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, sem qualquer ônus para as partes, nos termos do §5o do artigo 921 do mesmo diploma legal.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
212308496
),
a apelante sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessidade de condenação em honorários advocatícios

A instituição financeira apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 21
2308498) rebatendo as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo

e preparo
isento
, nos termos da certidão de ID
212444186
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):
BANCO FINASA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que
, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela apelada
em desfavor de
J
osé
C
arlos
M
endonça
F
ernandes, réu revel citado por edital
,
reconheceu a prescrição suscitada pela apelante em
exceção de
pré
-executividade
e julgou
extinta a execução
.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas

pela apela
nte
.

1. Da necessidade de condenação em honorários advocatícios

A apelada sustenta
que
atuou no feito como representante processual da parte executada, apresentando todas as manifestações processuais cabíveis no decorrer da marcha processual, ou seja, defendendo os interesses do devedor.

Assevera que, a ação de execução foi extinta em razão da prescrição suscitada na exceção de
pré
-executividade apresentada pela apelante.

Desse modo, sustenta que
, tendo em vista que a parte apelada é pessoa jurídica de direito privado e, tendo sido parte vencida no processo, deve suportar as expensas da sucumbência.

Ademais, sustenta que a fixação dos honorários deverá ser por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da causa
é de apenas R$ 6.467,30.

A apelada, por sua vez, sustenta que, pelo princípio da causalidade, quem deu causa à demanda foi o devedor, em razão da inadimplência
para com o contrato de alienação fiduciária e, sendo assim, a apelante é que deveria arcar com os honorários de sucumbência.

Pois bem.
Ressai dos autos que
a
instituição
financeira apelada ingressou com a Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida em Execução de Título Extrajudicial, em desfavor do Sr.
José Carlos Mendonça Fernandes
.

Em sequência, a parte apelante foi citada por edital (ID 95745827) e, após revelia, a Defensoria Pública foi nomeada como curador especial (ID
95258130).

Em resposta, a Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade (ID 114728079), suscitando a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual
, após manifestação em contrário pela apelada,
foi acolhida pelo Juízo
a quo
, que entendeu por extinguir a execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, mas sem
atribuir o ônus
de
sucumbência a qualquer das partes, com fundamento no art. 921, §5o, do mesmo Código,
in
verbis
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.

Com efeito, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desse modo, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, o Banco credor ingressou com a Execução, após constatar a inadimplência do devedor.

Assim, observa-se que, apesar do reconhecimento da prescrição intercorrente, não há como imputar o ônus sucumb
encial
à parte exequente, uma vez que o executado é que de
u
causa ao ajuizamento da ação, quando deix
ou
de adimplir obrigação líquida e certa.

Nesse contexto, diante do princípio da causalidade, não há como condenar
a instituição financeira apelada
ao pagamento da referida verba
sucumbencial
, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, cito ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INCORPORAÇÃO DA “EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO
. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução.

2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados.

3.
Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

4.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional).

5. Recurso especial parcialmente provido
.

(STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido, cito ementas de julgado deste Egrégio Tribuna
l
de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação.
(N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACOLHIDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO TRIENAL –TRANSCURSO DE PRAZO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DESCABIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O prazo prescricional previsto em Lei, no que atine a Cédula de Crédito Comercial é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

Incabível a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade.

(N.U 1039749-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024)

[Grifo
nosso]

Conforme a ementa de julgado supracitada,
o entendimento também se aplica à Defensoria Pública,
em consonância
ao princípio da paridade de tratamento entre as partes
, inclusive quanto ao
ônus
da
sucumbência
, sob a inteligência do
art. 7o, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 7o É assegurada às partes
paridade de tratamento
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa,
aos ônus
, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

[Grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso
e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Por fim,
sem majoração dos honorários de sucumbência por não terem sido fixados na
sentença objurgada
, sob a inteligência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024